Tribunal: TJMT
Processo: 0009729-66.2016.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009729-66.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (APELADO), WIVIANE KARLA DE FREITAS BORGES - CPF: 730.277.821-34 (ADVOGADO), FRANCIELE FRANCISCO DE SOUZA ZIEGEMANN - CPF: 041.872.549-78 (APELADO), RUSSIAN DOS SANTOS - CPF: 015.047.910-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA – PURGAÇÃO DE MORA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE ENCONTRAR OS DEVEDORES – CREDOR QUE TINHA ENDEREÇO ATUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que o credor tinha endereço atualizado dos devedores, mas informou ao cartório apenas o endereço que consta do contrato, de modo que inválida a intimação via edital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022